Tribunal: TJPA
Processo: 0810789-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0810789-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810789-97.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO(A)(S):
THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES (OAB/PA nº 21.029)

EMBARGADO(A)(S):
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB/SP nº. 12.363)

EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (OAB/SP nº 118.685)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 1.023, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cívelgravo de Instrumento, e
m
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810789-97.2019.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO(A)(S):

THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES (OAB/PA nº 21.029)

EMBARGADO(A)(S):
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A)(S):

JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB/SP nº. 12.363)

EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (OAB/SP nº 118.685)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
em face do Acórdão de Id. 4061142, que
não conheceu do agravo interno interposto pela Embargante e lhe aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

Nos embargos, as recorrentes alegam que multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, seria indevida na hipótese dos autos, posto que é automática decorrência do julgamento unânime de desprovimento ou não conhecimento do interno. Pleiteiam, assim, a exclusão da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Embora intimado, o Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão de Id. 4426924.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 1.023, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O presente embargos de declaração não supera o juízo de admissibilidade recursal, logo,
não deve ser conhecido
, em virtude de sua
intempestividade recursal
.

De se ver que, o acórdão embargado foi disponibilizado nos autos eletrônicos no dia 2/12/2020 (Id. 4061142) e publicado no DJe nº. nº 7044/2020, datado de
4/12/2020
.
As próprias embargantes admitem nos aclaratórios que foram regularmente intimadas do acórdão nesta data (4/12/2020).

Ocorre que, embora tenham sido intimadas no dia 4/12/2020, as Embargantes apenas opuseram embargos de declaração na data de
15/12/2020
, conforme indica a petição de Id. 4183126. Ou seja, os presentes embargos de declaração foram opostos após o transcurso do quinquídio legal, previsto no art. 1.023, do CPC

A rigor,
o termo final para oposição de embargos de declaração foi a data de 11/12/2020. Desta forma, os embargos de declaração restam manifestamente intempestivos, já que não aplicaria ao caso dos autos a previsão legal de contagem em dobro dos prazos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.023 DO NCPC. LITISCONSÓRCIO. PROCURADORES DIFERENTES. PRAZO EM DOBRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 229, § 2º, DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo legal para oposição dos embargos de declaração é de cinco dias úteis, conforme o art. 219 c/c 1.023 do novo Código de Processo Civil.

2. De acordo com o art. 229, § 2º, do novo Código de Processo Civil, não se aplica a contagem do prazo em dobro às partes que demandam em litisconsórcio, representadas por diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, quando o processo tramitar de forma eletrônica.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 979.528/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2021